Tribunal: TJMT
Processo: 0008929-06.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008929-06.2018.811.0003
Recorrentes: MILTON ZANA PORTELA e OUTRA
Recorrido: GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008929-06.2018.811.0003
Recorrente: GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO
Recorridos: MILTON ZANA PORTELA e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recursos especiais respectivamente interpostos por MILTON ZANA PORTELA e OUTRA (id. 122601950) e GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO (id. 122885499) contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao recurso de apelação cível, conforme acórdão lançado no id 98334485.
Quanto ao primeiro recurso especial – interposto por MILTON ZANA PORTELA e OUTRA, a Certidão de id. 122763953 registra que não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de justiça gratuita.
Ao interpor o recurso especial, os recorrentes alegam que conquanto tenham pleitearam a gratuidade de justiça desde a origem, nunca houve a apreciação do pedido.
Compulsando os autos, afere-se que nos autos dos embargos de terceiro, o pleito de gratuidade foi formulado pelos ora primeiros recorrentes em sede de contestação (id. 71756475 – pág. 17).
O feito foi extinto, sendo analisado apenas e tão somente o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/recorrido (Glidy Miguel Wanovich Estevão), o qual restou indeferido pelo juízo singular (id. 71756477 – pág. 04/07).
Ao apelar da sentença, os primeiros recorrentes pugnaram novamente pela gratuidade (id. 71756479 – pág. 04/05).
O recurso de apelação foi recebido e julgado, sem que houvesse manifestação expressa quanto ao pleito da gratuidade. Ademais, verifica-se que apesar de ter o provimento negado, não houve condenação em honorários. Com isso, há de se concluir que no caso houve o chamado deferimento tácito da gratuidade de justiça pois, se o contrário fosse, o recurso de apelação não poderia ter sido analisado sem o recolhimento do preparo recursal.
Acerca do deferimento tácito, vale registrar entendimento do STJ no seguinte sentido:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. “A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela. (EAREsp 731.176/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, j. em 03/03/2021, DJe 22/03/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, em razão do reconhecimento do deferimento tácito conforme entendimento acima consigne-se que os primeiros recorrentes (Milton Zana Portela e Nivanda Giraldes Portela) são beneficiários da justiça gratuita.
Ante o exposto, intimem-se para contrarrazões.
Certifique-se o necessário e após, retornem os autos conclusos para o juízo de admissibilidade.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça